Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700254-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES DESPACHO Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator